Tribunal: TJES
Processo: 5001253-98.2024.8.08.0065
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001253-98.2024.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: LEVI LEONEL CALENTE
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001253-98.2024.8.08.0065

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO: LEVI LEONEL CALENTE

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAGUARÉ

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por LEVI LEONEL CALENTE em face de GOL LINHAS AÉREAS S.A. Na petição inicial, aduz o recorrido, em síntese, que adquiriu passagens aéreas para o trecho Porto Alegre - Vitória, com conexão em São Paulo. Porém sustenta que a recorrida realizou alteração unilateral do voo sem aviso prévio adequado e sem fornecer assistência satisfatória, o que o obrigou a embarcar de uma cidade diferente, Pelotas, acarretando um atraso superior a 24 horas. Buscou resolver a situação via atendimento online da companhia, sem êxito, e que tal fato causou-lhe transtornos emocionais e logísticos, ensejando o dever de indenização.

Em sede de sentença, o douto juízo sentenciante julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e condenou a recorrente GOL LINHAS AÉREAS S.A ao pagamento de indenização por danos morais ao recorrido, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com atualização e juros de mora a partir da publicação desta sentença atualizados e com juros legais de 1% ao mês, contados da data do arbitramento. Via reflexa, extinguiu o feito, com resolução de mérito com fundamento no art. 487, I do CPC, artigo 6º da Lei 9.870/99.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 14880690) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente o pedido invocado em sede inicial, bem como a diminuição dos valores arbitrados a título de danos morais.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Inicialmente, em sede preliminar, a parte recorrente requer à concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em análise, as partes recorridas aduzem que adquiriu passagens aéreas para o trecho Porto Alegre - Vitória, com conexão em São Paulo. Porém sustenta que a recorrida realizou alteração unilateral do voo sem aviso prévio adequado e sem fornecer assistência satisfatória, o que o obrigou a embarcar de uma cidade diferente, Pelotas, acarretando um atraso superior a 24 horas. Buscou resolver a situação via atendimento online da companhia, sem êxito, e que tal fato causou-lhe grandes transtornos emocionais e logísticos.

Em sede de contestação a empresa recorrente sustenta que a alteração do voo decorreu de ajuste programado da malha aérea, sendo informado ao recorrido com antecedência, sendo-lhe oferecido alternativas de reacomodação e reembolso em outro voo, conforme determina a Resolução ANAC n.º 400/2016. Ensejando a situação em mero aborrecimento, não caracterizando quaisquer indenização por danos morais.

Neste sentido, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo sentenciante ao passo que muito embora a parte recorrente sustente que fora comunicado ao recorrido com antecedência a mudança do voo, não colaciona aos autos nenhum documento que possa comprovar a alegado, suscitando uma alteração unilateral. Ademais, não comprova que foi ofertado ao consumidor alternativas para que pudesse manter o planejamento de suas atividades em realocações em voos próprios ou de terceiros, em condições semelhantes ao contratado, nos termos do art. 21, I, da Resolução 400/2016 da ANAC, configurando de forma patente fortuito interno e falha na prestação do serviço, fato gerador do dever de indenizar. Neste sentido:

Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos:

I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado;

No entanto, no que tange ao quantum arbitrado a título de danos morais, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos.

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$15.000,00 (quinze mil reais) para o patamar de R$8.000,00 (oito mil reais), o que compensa adequadamente a parte autora/recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação,
conheço
do Recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, para reduzir o
quantum
fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para
R$8.000,00 (oito mil reais)
. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VOGAL

O Juiz de Direito Frederico Ivens Miná Arruda de Carvalho:

Com a devida vênia ao eminente Relator, que com a habitual percuciência propõe a manutenção da condenação por danos morais, divirjo respeitosamente apenas no que tange ao valor arbitrado a título de indenização.

1. Da Redução do Quantum Indenizatório

Acompanho o Relator integralmente quanto à caracterização do ilícito e do consequente dever de indenizar, por entender que a situação vivenciada pela parte Autora extrapolou o mero aborrecimento, configurando dano moral passível de reparação.

Contudo, o valor fixado na r. sentença, qual seja, R$15.000,00 (quinze mil reais), afigura-se um tanto elevado e distante dos parâmetros que esta Egrégia Turma Recursal tem adotado em casos análogos, visando à uniformidade da jurisprudência interna.

A fixação do
quantum
indenizatório deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo servir como fonte de enriquecimento sem causa para a vítima, tampouco ser irrisório a ponto de não cumprir seu papel punitivo-pedagógico.

Em análise detida dos precedentes desta Turma em situações fáticas semelhantes (como alteração unilateral de voo e cancelamento indevido de passagem aérea), o patamar indenizatório mais condizente tem girado em torno de R$8.000,00 (oito mil reais).

Considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a necessidade de preservar a coerência jurisprudencial deste Colegiado, entendo que a redução do valor indenizatório para R$8.000,00 (oito mil reais) atende melhor aos critérios de moderação e equidade.

2. Dispositivo

Em face dessas considerações, acompanho o voto do Relator no mérito, mas divirjo para
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, apenas para REDUZIR o valor da indenização por danos morais de R$15.000,00 (quinze mil reais) para R$8.000,00 (oito mil reais).

É como voto.